Tribunal: STF
Processo: ARE 1547610
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por R.F.L.N, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO DOLOSO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO R. APELO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO.



    O acusado iniciou a agressão, desferindo socos na região da cabeça da vítima; insistiu na conduta delitiva, golpeando com socos e chutes o rosto do ofendido, agora já atingido por disparos de arma de fogo; e, após efetuados mais tiros, chutou violentamente, por duas vezes, o rosto de J, que estava caído ao solo e sequer conseguia posicionar as mãos em frente à face. Nesta senda, não há que se cogitar de ausência de animus necandi.



    Logo, tendo sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, sua desconstituição é medida impositiva, devendo o acusado R.F.L.N. ser submetido a novo julgamento.



    CONDENAÇÃO DO RÉU F. APELO INTERPOSTO PELA DEFESA. APENAMENTO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.



    A exasperação da basilar em 1/6 acima do mínimo legal quedou proporcional ao caso dos autos, já que, embora abonada a conduta social, as circunstâncias do delito foram consideradas negativas em razão de dois fatores distintos, notadamente a superioridade numérica e quantidade de tiros efetuados.



    Em que pese eventuais ameaças pretéritas, o ofendido, no momento específico do crime, não demonstrou atitude fundamentalmente provocativa. O réu, inclusive, já foi por demais beneficiado com o reconhecimento do privilégio pelos jurados.



    APELO MINISTERIAL PROVIDO. 



    APELO DEFENSIVO IMPROVIDO.”



    (Apelação Criminal nº 5001665-83.2022.8.21.0082/RS, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Desembargador Manuel Jose Martinez Lucas, j. 8/7/24)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição da República. Alega, em síntese, violação à soberania dos vereditos. Aduz que a decisão absolutória do Conselho de Sentença encontra fundamento no acervo probatório dos autos, porquanto a tese de desclassificação da conduta imputada ao agravante pela ausência de dolo homicida foi trabalhada como tese principal da defesa. Requer que seja o recurso conhecido e provido para para que seja mantida a decisão absolutória do Tribunal do Júri.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por outro lado, o Tribunal de Justiça local deu provimento ao apelo ministerial para anular o julgamento do agravante, por entender que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. In verbis (Doc. 855):



    “(...)



    APELO MINISTERIAL



    DA PROVA DOS AUTOS E DA DECISÃO DOS JURADOS - RÉU R.



    Sustenta o Ministério Público que a desclassificação operada pelos jurados em relação ao acusado R.F.L.N., por suposta ausência de animus necandi, foi manifestamente contrária à prova dos autos.



    Assiste-lhe razão.



    No tocante ao art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, consoante se diz e se repete de forma até enfadonha, só tem cabimento a desconstituição do julgamento pelo Tribunal do Júri por esse fundamento, quando a decisão dos jurados é inteiramente divorciada da prova dos autos, chegando às raias da arbitrariedade.



    Todavia, no presente caso, vislumbro essa excepcionalidade. Veja-se.



    materialidade do delito restou comprovada pelo registro de ocorrência policial ( processo 5001574- 90.2022.8.21.0082/RS, evento 1, OUT1 p. 5-11), pelo auto de prisão em flagrante ( processo 5001574- 90.2022.8.21.0082/RS, evento 1, P_FLAGRANTE2), pelo auto de apreensão (processo 5001574- 90.2022.8.21.0082/RS, evento 1, OUT1 p. 12-13), pelo laudo pericial n.º 226262/2022 ( processo 5001574- 90.2022.8.21.0082/RS, evento 58, LAUDPERI1), pelo auto de necropsia (processo 5001574-90.2022.8.21.0082/RS, evento 47, LAUDPERI1), e pela prova oral produzida em juízo.



    Outrossim, o animus necandi vem comprovado pelos depoimentos prestados em juízo e, sobretudo, pelo vídeo coligido ao feito no evento 22 (processo 5001665-83.2022.8.21.0082/RS, evento 22, VÍDEO10 ).



    A testemunha M. referiu que estava na oficina no dia do fato, trabalhando em um carro a cerca cinco metros do ofendido. Relatou que R. compareceu ao estabelecimento sozinho e, posteriormente, saiu do local e subiu em um morro próximo à oficina. Aproximadamente, um minuto depois, R.F.L.N. reapareceu, desta vez acompanhado de F. Disse que a vítima foi perguntar o que estava acontecendo, oportunidade em que R. passou a desferir socos em J Em razão da briga, o depoente se escondeu. Já escondido, escutou barulhos de disparos de arma de fogo. Narrou que F encontrou o depoente e perguntou-lhe onde estava Joice. Respondeu que ela estava no banheiro e, então, o depoente saiu correndo. Explicou que o ofendido possuía uma arma de fogo e que J já havia conversado sobre ameaças proferidas por R.



    A testemunha M. informou que havia ido até a oficina porque sua caminhonete estava no local, sendo que Júlio estava trabalhando no veículo. Disse que, ao chegar no local, visualizou R. Após a saída de R., foi conversar com J sobre o conserto de seu automóvel. Contou que, neste momento, desceram R e F. Referiu que J questionou aos dois indivíduos o que eles estavam fazendo ali, sendo que, logo após, R e J se empurraram e F, posicionado atrás do irmão, atirou na vítima. Narrou ter visto R desferindo um soco em J. Explicou que, após o golpe, o ofendido desequilibrou-se, momento no qual F chegou atirando. Relatou que J correu para o banheiro assim que R chegou na oficina acompanhado de F. Disse ter sido a primeira vez que foi à mecânica de J. Conhecia os réus apenas de vista.



    A testemunha J, ex-companheira de R e, à época, companheira de J, estava trabalhando na oficina quando notou a presença de R, que indagou a ela se havia buscado a filha de ambos na creche. J respondeu negativamente, tendo o acusado lhe dito: "Tu vai morrer, vagabunda". R retirou-se do local. Então, J dirigiu-se até a porta do estabelecimento comercial e avistou R e F parados. Nesse instante, J pediu a ela que se escondesse. Referiu que, uma vez escondida, ouviu o companheiro perguntando o que estava acontecendo e alguns barulhos. Posteriormente, escutou o estampido dos tiros e F perguntando onde estava a depoente. Um pouco depois, M bateu na porta e disse que a depoente já poderia sair. Mencionou saber que R andava armado, mas não viu se ele portava sua arma no momento do fato. Relatou que nunca sentiu medo de R, porquanto sempre mantiveram contato. Explicou que teve um relacionamento com R, que durou cerca de seis anos. Falou que os acusados sempre a trataram bem. Disse que nunca contou a R do relacionamento extraconjugal que mantinha com J. Referiu que J estava sempre armado. Após a morte do ofendido, descobriu algumas ameaças proferidas por J aos acusados. Não soube dizer o motivo do crime.



    Em sede policial, porém, J havia mencionado a ocorrência de ameaças pretéritas direcionadas a ela por R e F, tendo referido, inclusive, que, em certa oportunidade, R havia dito que se J não fosse a mãe de seu filho ela já estaria morta.



    J. A., policial militar, relatou que estava de serviço quando recebeu a informação acerca do fato. Ato contínuo, deslocou-se até o local com o colega e constataram que o corpo se tratava do proprietário do estabelecimento. Disse que J teria imputado a autoria do delito a R e F, motivo pelo qual realizaram a prisão em flagrante daquele na creche municipal. Explicitou que, anteriormente ao fato, R teria informado que J estaria ameaçando-o. Localizaram a arma pertencente a J no local indicado por R. Contou que, na mesma data, F foi preso no Município de Guaporé. Informou ter ouvido comentários sobre ameaças mútuas.



    A testemunha F, policial militar, narrou que atendeu a ocorrência do homicídio. Explicou que trabalha no Município de Vista Alegre do Prata, tendo sido informado que o veículo VW/Santana, de propriedade de F, estaria em deslocamento após a prática do delito contra a vida. Ao visualizar o veículo transitando na avenida, efetuou a abordagem, tendo F assumido a conduta criminosa imediatamente. Disse que apreendeu, em posse do detido, um revólver calibre .38 com munições deflagradas. Referiu que o fato teria ocorrido devido a uma desavença familiar oriunda de uma separação e guarda de criança.



    As testemunhas arroladas pela Defesa foram meramente abonatórias.



    Nesse contexto, depreende-se da análise dos depoimentos que ambas as testemunhas oculares do fato delituoso afirmaram que o acusado R.F.L.N. desferiu socos na vítima.



    Ademais, através do vídeo coligido ao feito no evento 22 (), percebe-se que R desferiu diversos golpes com as mãos na cabeça do ofendido (0m39s - 0m42s). Ato contínuo, F efetua os primeiros disparos de arma de fogo, e sai correndo (0m42s - 0m48s). R, por sua vez, continua agredindo a vítima, já caída ao solo, agora com socos e chutes, também na região da cabeça. (0m51s - 01m03s). F, então, retorna e atira novamente contra J (01m03s). Para finalizar, R desfere mais dois chutes fortes no rosto do ofendido, caído e sequer esboçando defesa com as mãos (01m04s - 01m07s).



    Em suma, o acusado iniciou a agressão, desferindo socos na região da cabeça da vítima; insistiu na conduta delitiva, golpeando com socos e chutes o rosto do ofendido, agora já atingido por disparos de arma de fogo; e, após efetuados mais tiros, chutou violentamente, por duas vezes, o rosto de J, que estava caído ao solo e sequer conseguia posicionar as mãos em frente à face.



    Nesta senda, restou cabalmente demonstrado que R direcionou sua vontade livre e consciente à realização do resultado mais gravoso, qual seja, a morte da vítima, não havendo que se cogitar de ausência de animus necandi.



    Logo, tendo sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, sua desconstituição é medida impositiva, devendo o acusado R.F.L.N ser submetido a novo julgamento.



    (...)



    Em face do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial, para desconstituir a decisão dos jurados e determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri em relação ao acusado R; e por NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela Defesa do réu F.L.”



    Da leitura dos autos, verifica-se que, para divergir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, destaco:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.087/RG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



     2. A parte agravante sustenta que a determinação de novo julgamento com fundamento em absolvição contrária à prova dos autos caracteriza desrespeito à soberania dos vereditos e pondera a pertinência da tese fixada no Tema 1.087/RG.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria suscitada é abarcada pelo Tema 1.087/RG; e (ii) saber se é adequado extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe prévio revolvimento de matéria fático-probatória e interpretação da legislação infraconstitucional.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem determinou a realização de novo julgamento após concluir que “a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos”. 



    5. Não tendo a absolvição decorrido de resposta dos jurados a quesito genérico, não incide o Tema 1.087/RG. 



    6. O revolvimento de matéria fático-probatória encontra óbice na Súmula 279/STF. 



    7. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1464348- AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 21.03.2025)



    “Ementa: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Eventual ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas a e c, da Constituição Federal. Tema nº 1.087/RG. Inaplicabilidade. Distinção. Acórdão do Tribunal Local. Anulação da condenação pela prática de homicídio privilegiado, por motivo de relevante valor moral, com a qualificadora do emprego de recurso que teria dificultado a defesa da vítima. Alegada absolvição assentada em quesito genérico. Suposta contrariedade à prova dos autos. Não verificação. Violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. Não ocorrência. Tema nº 339/RG. Revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias. Inviabilidade. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido.”



    (RE 1464187-AgR-segundo, Min. Rel. Dias Toffolli, Segunda Turma, Dje 19.08.2024)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1452670 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 04-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente